Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. RESSARCIMENTO. DESTRUIÇÃO DE CANCELA DE ESTACIONAMENTO. DANOS MATERIAIS INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. LUCROS CESSANTES. VALORES DEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA E EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Comete ato ilícito aquele que viola direito ou causa dano a outrem por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, ficando obrigado, assim, ao ressarcimento dos prejuízos e daquilo que razoavelmente se deixou de lucrar.
2 – In casu, além da inadimplência no pagamento das mensalidades pelo uso de estacionamento e do reparo pelos danos materiais causados à cancela destruída, deve o réu responder, também, pelos lucros cessantes experimentados pela empresa autora, pois os autos revelam que o tempo necessário para a reinstalação da cancela corresponde ao período em que se deixou de lucrar, quando da saída de outros veículos que não pagaram pelo uso do estacionamento. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.
3 – São devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública, mesmo no exercício da Curadoria Especial, quando sua atuação é exitosa em favor da parte representada. Ante a reforma da sentença, a verba deixa de ser devida.
4 - Dado provimento ao apelo da empresa autora. Negado provimento ao recuso adesivo interposto pelo réu.